Tribunal: STF
Processo: Rcl 64090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. ART. 1.022, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra decisão pela qual, em juízo de cognição sumária e não exauriente, deferi o pedido de medida liminar, em decisum assim ementado:



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.”



    2. Alega a embargante que a decisão vergastada incorreu em erro material “no número indicado para a reclamatória trabalhista, que no caso, conforme requerido na peça inicial, tramita sob o número: 101057-40.2016.5.01.0069” (e-doc. 32).



    3. Em vista disso, aponta que o acolhimento dos presentes embargos, faz-se “medida necessária para que haja a pertinente adequação do dispositivo da decisão, de forma que possa ser efetivamente cumprida pelo Tribunal Superior do Trabalho”.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, destaco que os embargos de declaração serão objeto de decisão monocrática quando opostos contra decisão unipessoal, do Relator ou não, proferida no âmbito do Tribunal, à luz do disposto no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    5. Assevero, ademais, que a interposição de embargos de declaração, tal como preconizada no art. 1.022, do Diploma Processual Civil, somente se revela cabível quando verificada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no conteúdo decisório.



    6. No caso sob análise, observo que a decisão ora embargada, ao deferir o pedido liminar, determinou a suspensão do processo nº 0101469-97.2017.5.01.0242, em que pese a peça exordial apontar para o processo nº 101057-40.2016.5.01.0069.



    7. Nesse contexto, considerando o apontamento equivocado do número processual, evidenciada está a ocorrência de erro material na decisão embargada, cuja correção é medida de rigor.



    8. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para fins de correção do erro material verificado, determinando que o item 16 da decisão embargada passe a vigorar com a seguinte redação: “Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 101057-40.2016.5.01.0069, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100765-11.2023.5.01.0069, em curso perante a 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação”.



    9. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observe a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator